Tribunal: STJ
Processo: 2068785-43.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236478 - SP(2025/0097003-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: HYPERA S/A
ADVOGADOS
: RENATO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP280422
PEDRO PAULO RUBIN BORGES - SP490075
MELINA SIMÕES - SP235623
FABIANA APARECIDA THOMAZ PARMEZZANI - SP235369
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR
RECORRIDO
: MARIA CONSUELO RADUY BOTELHO DE PAULA
RECORRIDO
: DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: EDUARDO RAWSKI DE PAULA
RECORRIDO
: MARINA MENDES MARCONDES DE PAULA
RECORRIDO
: TOP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: VEV
COMERCIO
DE
MEDICAMENTOS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
RAFAELA CARDENA - SP407406
AGUINALDO PEREIRA - SP374578
PALOMA CORREIA SILVA VENÂNCIO - SP261421
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR ELEVADO.
IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE INDICA QUE A PARTE RESIDE EM
DETERMINADO IMÓVEL, APESAR DE SER TITULAR DE OUTRO BEM DE MENOR
VALOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM QUE É EFETIVAMENTE UTILIZADO
COMO RESIDÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Para efeito da proteção do
o da
basta que o imóvel sirva de
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
residência para a família do devedor, sendo irrelevante que o bem seja considerado
luxuoso ou de alto padrão.
2. O critério do imóvel de menor valor, previsto no
o, parágrafo único, da Lei 8.009
art. 5
/ 1990, deve ser aplicado no caso de haver mais de um imóvel efetivamente utilizado
como residência da entidade familiar, o que não se extrai do acórdão recorrido.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Documento eletrônico VDA55092842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a30cb86-1876-4157-b67d-9180ee595ea2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a30cb86-1876-4157-b67d-9180ee595ea2

RECURSO ESPECIAL No 2236478 - SP(2025/0097003-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: HYPERA S/A
ADVOGADOS
: RENATO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP280422
PEDRO PAULO RUBIN BORGES - SP490075
MELINA SIMÕES - SP235623
FABIANA APARECIDA THOMAZ PARMEZZANI - SP235369
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR
RECORRIDO
: MARIA CONSUELO RADUY BOTELHO DE PAULA
RECORRIDO
: DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: EDUARDO RAWSKI DE PAULA
RECORRIDO
: MARINA MENDES MARCONDES DE PAULA
RECORRIDO
: TOP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: VEV
COMERCIO
DE
MEDICAMENTOS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
RAFAELA CARDENA - SP407406
AGUINALDO PEREIRA - SP374578
PALOMA CORREIA SILVA VENÂNCIO - SP261421
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR ELEVADO.
IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE INDICA QUE A PARTE RESIDE EM
DETERMINADO IMÓVEL, APESAR DE SER TITULAR DE OUTRO BEM DE MENOR
VALOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM QUE É EFETIVAMENTE UTILIZADO
COMO RESIDÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Para efeito da proteção do
o da
basta que o imóvel sirva de
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
residência para a família do devedor, sendo irrelevante que o bem seja considerado
luxuoso ou de alto padrão.
2. O critério do imóvel de menor valor, previsto no
o, parágrafo único, da Lei 8.009
art. 5
/ 1990, deve ser aplicado no caso de haver mais de um imóvel efetivamente utilizado
como residência da entidade familiar, o que não se extrai do acórdão recorrido.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por HYPERA S.A. contra acórdão assim ementado
art. 105
(fl. 109):

Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

INTERESSE RECURSAL – Verificação Atendimento ao disposto no
II e
art. 1.016,
III, do CPC – Recurso conhecido.
EXECUÇÃO
–
PENHORA
DE
IMÓVEL
–
BEM
DE
FAMÍLIA
–
RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO – Documentos juntados que, no contexto
dos autos, demonstram que o coexecutado utiliza o imóvel como sua moradia e da
família Impenhorabilidade reconhecida – Exegese do
o da
–
art. 1
Lei no 8.009/90
Descabida pretensão alternativa de prevalência da proteção legal sobre imóvel de
menor valor em detrimento da penhora do bem de maior valor, usado como
residência – Má-fé ou abuso de direito não demonstrados – Decisão mantida –
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos pela HYPERA S.A. foram rejeitados
(fls. 127-129).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.022, 373, II, 789, 805, 835 e 847 do Código de
Processo Civil, bem como os arts. 1o e 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990.
Sustenta haver negativa de prestação jurisdicional, em razão de omissão
relevante no acórdão quanto à análise da pluralidade de residências e da necessária
incidência do
o, parágrafo único, da
não obstante a matéria tenha
art. 5
Lei 8.009/1990,
sido suscitada no agravo e reiterada nos embargos de declaração.
Quanto à violação do
o, parágrafo único, da
defende
art. 5
Lei 8.009/1990,
que os recorridos são proprietários de dois imóveis residenciais, e que a
impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor, considerando não haver registro
do imóvel de maior valor como bem de família voluntário.
Alega que o acórdão contrariou a disciplina do ônus da prova (art. 373, II, do
Código de Processo Civil), pois incumbia aos recorridos comprovar a instituição
voluntária de bem de família ou elementos hábeis a afastar a regra do
o, parágrafo
art. 5
único, da
o que não se verificou.
Lei 8.009/1990,
Argumenta violação dos arts. 789, 805, 835 e 847 do Código de Processo
Civil, ao sustentar que a execução deve ocorrer em benefício do credor, com
responsabilidade patrimonial ampla do devedor, observando-se meios adequados,
inclusive a penhora do imóvel de maior valor quando existente outro bem residencial
de menor valor apto a resguardar a moradia.
Contrarrazões às fls. 159-165.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela
HYPERA S.A., fundada em contrato de fornecimento de produtos, com débito histórico
de R$ 15.662.403,23. A exequente requereu medidas de constrição sobre diversos
imóveis dos devedores, indicando, entre outros, os de matrículas
e
103.208/103.209
direitos dos devedores fiduciantes sobre as matrículas 122.657/122.662.
Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

O Juízo de origem reconheceu o caráter de bem de família do imóvel de
matrícula 122.657 do 6o Registro de Imóveis de
e determinou o
Curitiba/PR
levantamento da penhora sobre esse bem. Manteve, porém, a penhora sobre as vagas
de garagem e depósito vinculados, por não integrarem o bem de família (
, e rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos imóveis de
Súmula 449/STJ)
matrículas
(fl. 73):
103.208/103.209

Diante dos documentos apresentados pelos executados, em especial contas
pessoais (
), contas de consumo recentes (
), outros
fls.348/352
fls.389/469
comprovantes de residência (
) e fotografias da família no interior do
fls.333/338
imóvel (
), reputo bem demonstrado o caráter de bem de família do
fls.325/332
imóvel de matrícula 122.657 do 6o Registro de Imóveis de
e levanto a
Curitiba/PR
penhora sobre o bem, com base no
o, caput, da
art. 1
Lei 8.009/1990.
Cópia da presente decisão, por mim assinada eletronicamente (chave na lateral
para verificação de autenticidade), servirá como ofício ao 6o Registro de Imóveis
de
para que não
a penhora acima levantada ou, caso
Curitiba/PR,
averbe/registre
já
cancele o ato.
averbada/registrada,
Mantenho, por sua vez, a penhora sobre as vagas de garagem e depósito
vinculados ao apartamento, pois não integram o bem de família nos termos da
Súmula n. 449 do Superior Tribunal de Justiça.
Rejeito a alegação de impenhorabilidade dos imóveis de matrículas 103.208 e
103.209 do 6o Registro de Imóveis de
porque o bem de família
Curitiba/PR,
impenhorável já foi reconhecido acima.

O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel residencial com
base no
o da
Concluiu que os documentos juntados pelos
art. 1
Lei 8.009/1990.
executados demonstram a utilização do imóvel de maior valor como moradia da
família. Afastou a pretensão da exequente de reconhecer a impenhorabilidade do
imóvel de menor valor para viabilizar a penhora do bem de maior valor usado como
residência, ausente prova de má-fé ou abuso de direito.
Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (fls.
127-129).
Feito o registro do contexto processual na origem, e não havendo óbices à
admissibilidade do recurso especial, dele conheço, passando à análise das teses da
parte recorrente.
Quanto ao suposto vício na prestação jurisdicional, não merece prosperar o
recurso especial, uma vez que, no caso, a questão relativa à pluralidade de residências
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte recorrente.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Quanto à questão de fundo, melhor sorte não assiste à recorrente.
Nas razões de seu recurso especial, a parte afirma que os executados
possuem dois imóveis residenciais, de matrículas:
(de menor valor) e
103.208/103.209
(de maior valor). Insiste que, pela dicção do parágrafo único do
o
122.657/122.662
art. 5
da
a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor,
Lei 8.009/1990,
considerando não existir anotação de bem de família no registro do imóvel de maior
valor.

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para
moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de
vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de
menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de
Imóveis e na forma do
do Código Civil.
art. 70

De fato, se estivesse comprovado que os executados utilizam ambos
imóveis como residência, a proteção legal de bem de família deveria recair somente
sobre o de menor valor.
Ocorre que, no caso concreto, o Tribunal de origem concluiu – em análise
soberana do conjunto probatório – que apenas o imóvel de maior valor era
efetivamente utilizado para fins de moradia permanente, conforme as provas trazidas
pelos executados. Destaco a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 111-112):

Trata-se de discordância da agravante com a decisão que reconheceu bem de
família e levantou a penhora sobre o imóvel de titularidade do coexecutado Antonio
Carlos de Paula Junior, de matrícula n. 122.657 do 6o CRI de
(fls.
Curitiba/PR
).
278/181
Dispõe o
o da
ser impenhorável o imóvel residencial próprio do
art. 1
Lei 8.009/90
casal, ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses
previstas na Lei.
De fato, a despeito dos argumentos formulados pela recorrente e ao contrário de
sua afirmação, o coagravado Antonio Carlos comprovou, sim, que o referido
imóvel é utilizado como sua residência e da família conforme anotado na
decisão e documentos idôneos consistentes em fotografias (fls.
),
325/332
comprovantes de pedidos, compras no local e contas pessoais (fls.
e
333/338
), despesas ordinárias e contas de consumo imobiliário (fls.
)
348/352
389/469 ,
.
não havendo elementos a apontar em sentido contrário
A notícia de existência doutros bens de propriedade do coexecutado reforça a
assertiva de que tão somente aquele referido imóvel utilizado como residência
goza da proteção legal, o que não é extensível às vagas de garagem e depósito
diga-se, que permaneceram penhoradas, nos termos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

Não convence o pedido de prevalência da penhora de imóvel de maior valor de
propriedade do devedor, a fim de que recaísse a blindagem normativa sobre o
outro de menor valor, na medida em que ficou suficientemente demonstrado
que é aquele (de maior valor), realmente, utilizado como residência pelo
muito embora inexista a anotação desta
casal e família, nos termos da lei
condição na respectiva matrícula imobiliária, não se verificando elementos ou
provas em sentido contrário ou de má-fé ou abuso de direito.

Ao contrário do que insiste a parte recorrente, o mero fato de os executados
possuirem dois imóveis não atrai, automaticamente, o disposto no parágrafo único do
o da
É ônus do credor comprovar que
art. 5
Lei 8.009/1990.
ambos os imóveis
, nos termos do
seriam utilizados como residência, de moradia permanente
caput
do próprio
o da
o que não é o caso dos autos. Ausente essa
art. 5
Lei 8.009/1990,
comprovação, não há como transferir a proteção legal do bem de família para o imóvel
de menor valor, em detrimento do de maior valor. Nesse sentido, cito precedentes de
ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA
BEM DE FAMÍLIA. VALOR
SÚMULA 7/STJ.
ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE
INDICA QUE A PARTE RESIDE EM DETERMINADO IMÓVEL, APESAR DE SER
TITULAR DE OUTRO BEM DE MENOR VALOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM
QUE
É
EFETIVAMENTE
UTILIZADO
COMO
RESIDÊNCIA,
INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DA
TERCEIRA TURMA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ.
PROTEÇÃO
LEGAL.
EXCEÇÕES.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O exame do recurso especial não demandou o revolvimento de fatos e provas,
tendo em vista que a moldura fática foi suficientemente delineada pela segunda
instância, tendo-se procedido apenas à revaloração jurídica desse panorama, o
que é admitido pela jurisprudência deste Tribunal.
2. Para efeito da proteção do
o da
basta que o imóvel sirva
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
de residência para a família do devedor, sendo irrelevante que o bem seja
considerado luxuoso ou de alto padrão.
3. Esta Terceira Turma perfilha o entendimento de que o critério de "imóvel de
menor valor", previsto no
o, parágrafo único, da
deve
art. 5
Lei n. 8.009/1990,
ser aplicado no caso de haver mais de um imóvel sendo utilizado como
residência da entidade familiar, o que não se extrai do acórdão recorrido.
4. O precedente citado pela agravante não diverge do posicionamento
jurisprudencial deste Colegiado - no sentido de ser necessário que o devedor
-, não havendo, portanto, como aplicar
resida também no imóvel de menor valor
a
à pretensão da parte adversa.
Súmula 83/STJ
5. As hipóteses que autorizam a penhora do bem de família comportam
interpretação restritiva, haja vista que o escopo da
é de proteger
Lei n. 8.009/1990
a entidade familiar no seu conceito mais amplo (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
.
31/5/2023)
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou improvido.
Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.549.035/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E CONVENCIONAL. COEXISTÊNCIA E
PARTICULARIDADES.
BEM
DE
FAMÍLIA
LEGAL.
OBRIGAÇÕES
PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL.
OBRIGAÇÕES POSTERIORES À INSTITUIÇÃO.
1. O bem de família legal (
e o convencional (Código Civil)
Lei n. 8.009/1990)
coexistem no ordenamento jurídico, harmoniosamente. A disciplina legal tem como
instituidor o próprio Estado e volta-se para o sujeito de direito - entidade familiar -,
pretendendo resguardar-lhe a dignidade por meio da proteção do imóvel que lhe
sirva de residência. O bem de família convencional, decorrente da vontade do
instituidor, objetiva, primordialmente, a proteção do patrimônio contra eventual
execução forçada de dívidas do proprietário do bem.
2. O bem de família legal dispensa a realização de ato jurídico, bastando para sua
formalização que o imóvel se destine à residência familiar. Por sua vez, para o
voluntário, o Código Civil condiciona a validade da escolha do imóvel à
formalização por escritura pública e à circunstância de que seu valor não
ultrapasse
do patrimônio líquido existente no momento da afetação.
1/3
3. Nos termos da
para que a impenhorabilidade tenha validade,
Lei n. 8.009/1990,
além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre
o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional,
esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação
ao patrimônio total em que inserido o bem.
4. Nas situações em que o sujeito possua mais de um bem imóvel
,
em que resida
a impenhorabilidade poderá incidir sobre imóvel de maior valor caso tenha sido
instituído, formalmente, como bem de família, no Registro de Imóveis (art. 1.711,
) ou, caso não haja instituição voluntária formal, automaticamente, a
CC/2002
impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor (art. 5°, parágrafo único,
da
.
Lei n. 8.009/1990)
5. Para o bem de família instituído nos moldes da
a proteção
Lei n. 8.009/1990,
conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente,
ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Por
sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel
apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição,
não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.792.265/SP,
julgado em
DJe de
)
14/12/2021,
14/3/2022.

A propósito, registro que a razão de ser do parágrafo único do
o da
art. 5
reside na necessidade de estabelecer critério objetivo que defina sobre
Lei 8.009/1990
qual imóvel recairá a impenhorabilidade quando a pessoa possuir múltiplos
, todos capazes de atrair a proteção legal do bem de família,
domicílios residenciais
conforme prevê o
do Código Civil (correspondente ao
do Código Civil de
art. 71
art. 32
1916). Daí por que é preciso comprovar, para aplicar o parágrafo único do
o da
art. 5
que o devedor usa mais de um imóvel como moradia permanente.
Lei 8.009/1990,
Nesse sentido, destaco a doutrina de Álvaro Villaça de Azevedo:

Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

Único imóvel como moradia permanente
O caput do
o, sob estudo, reforça o requisito da indispensabilidade da fixação
art. 5
de residência, no imóvel instituído como bem de família, previsto, principalmente,
no caput do
o e no
o da lei ora examinada.
art. 1
art. 4
O dispositivo analisado deixa claro que os efeitos da impenhorabilidade beneficiam
somente um imóvel, desde que utilizado como "moradia permanente" do casal ou
da entidade familiar.
O examinado artigo justifica-se, com essa reprise de entendimento, porque quis o
legislador enfrentar, em seu parágrafo único, a questão da pluralidade de
, admitida pelo
do novo Código Civil (art. 32
domicílios ou de residências
art. 71
do CC de 1916), verbis: "Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências
onde alternadamente viva, ou vários centros de ocupações habituais, considerar-
se-á domicílio seu qualquer destes ou daqueles".
Para efeito de proteção, como bem de família, entretanto, estabelece o legislador
de emergência, no parágrafo único do art. rios 5o sob cogitação, que, possuindo o
casal ou entidade familiar vários imóveis, utilizados como residência ou como
, o benefício de isenção de penhora recairá, tão-somente, sobre o imóvel
domicílio
de menor valor, a não ser que, voluntariamente, criado tenha sido bem de família,
sob o modelo dos arts. 1.711 e seguintes do novo Código Civil (arts. 70 a 73 do
CC de 1916) com a observância, existência então, de todas as formalidades
exigidas legalmente para a do mesmo. Aí, então, este será o bem de família
imobiliário e voluntário, deixando conseqüentemente de existir o instituído pela
ora estudada. (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Comentários ao Código
Lei n. 8.009/90
Civil. Parte especial: do direito de família (arts. 1.711 a 1.783). Vol. 19. São Paulo:
Saraiva, 2003, p. 126-127)

Ainda, cabe esclarecer que, para efeito da proteção do
o da Lei
art. 1
basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo
8.009/1990,
irrelevante que o bem seja considerado luxuoso ou de alto padrão.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR ELEVADO. LEVANTAMENTO
DA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O valor elevado do imóvel não afasta, por si, a proteção legal de
impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.469.950/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE
FAMÍLIA. ALTO VALOR DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 568/STJ.
[...]
2. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em
razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família
consoante os ditames da

Lei no 8.009/90. Súmula 568/STJ.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.107.604/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

Por fim, ressalto que alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem,
no que se refere ao fato de os executados apenas utilizarem o imóvel de maior valor
como moradia permanente, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, visto que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento que ataca decisão interlocutória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:55
Código de Controle do Documento: fe208102-9b10-4b03-b83e-ff9f61dc78d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.236.478 / SP
Número Registro: 2025/0097003-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10312988120238260100 20240000671995 20687854320248260000 2068785432024826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HYPERA S/A
ADVOGADOS
: MELINA SIMÕES - SP235623
RENATO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - SP280422
FABIANA APARECIDA THOMAZ PARMEZZANI - SP235369
PEDRO PAULO RUBIN BORGES - SP490075
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE PAULA JUNIOR
RECORRIDO
: MARIA CONSUELO RADUY BOTELHO DE PAULA
RECORRIDO
: DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: EDUARDO RAWSKI DE PAULA
RECORRIDO
: MARINA MENDES MARCONDES DE PAULA
RECORRIDO
: TOP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: VEV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WESLEY GARCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP305224
PALOMA CORREIA SILVA VENÂNCIO - SP261421
AGUINALDO PEREIRA - SP374578
Documento eletrônico VDA55078426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 65639383-9ac7-4e6f-b1e3-94f845533a89

RAFAELA CARDENA - SP407406
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 65639383-9ac7-4e6f-b1e3-94f845533a89